Tribunal: TJPA
Processo: 0814925-69.2021.8.14.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10685 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECLAMAÇÃO (12375) - 0814925-69.2021.8.14.0000

RECLAMANTE: CERPA CERVEJARIA PARAENSE SA

RECLAMADO: FRANCISCO SYLVIO ALVES VIANNA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÕES DO MESMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE HIERARQUIA. SEM PREVISÃO NAS HIPÓTESES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E REGIMENTO INTERNO DA CORTE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

A Reclamação Constitucional é instrumento processual de caráter específico e de aplicação restrita, relacionado, diretamente, à hierarquia dos Tribunais, não sendo admissível o seu uso quando a autoridade reclamada for órgão julgador do próprio Tribunal ao qual se apresenta o reclamo.

2.

A alegação de divergência entre a decisão reclamada e decisões de outras Turmas deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, sem caráter vinculante, não se adequa a qualquer das hipóteses de cabimento da Reclamação, que como já dito, é instituto excepcional e não pode ser utilizado como sucedâneo recursal ou como meio de dirimir divergência jurisprudencial, tendo o seu cabimento restrito às hipóteses legais.

3.

Agravo Interno conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

PROCESSO:
0814925-69.2021.8.14.0000

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL

AGRAVANTE: CERPA CERVEJARIA PARAENSE S.A.

AGRAVADO(A): FRANCISCO SYLVIO ALVES VIANNA

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em face de decisão monocrática ID 8384835 de minha relatoria que negou seguimento a Reclamação Constitucional dispondo:

Diante do exposto, considerando o não enquadramento nas hipóteses legais, indefiro a petição inicial por manifestamente descabida a Reclamação Constitucional, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos da fundamentação. Prejudicada a apreciação do pedido de efeito suspensivo.

Em suas razões, afirma que cabível sim a reclamação e que o citado acórdão causador da divergência estaria em conflito com o título executivo judicial decorrente da decisão proferida na Apelação Cível nº 002621-62.2009.814.0301 e com outras decisões deste Eg. Tribunal de Justiça. Afirma que, no caso, a correção monetária incidiria a partir do ajuizamento da ação de cobrança onde se postulou o arbitramento de honorários advocatícios e os juros de mora incidiriam a partir da intimação do devedor para efetuar o pagamento, diversamente do que teria sido reconhecido no acórdão reclamado.

Alega, ainda, que existiria divergência entre o acórdão reclamado e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto.

Pretende o reclamante a atribuição de efeito suspensivo à decisão, com a suspensão de quaisquer atos executórios de cunho restritivos ao seu patrimônio, até o julgamento da presente reclamação e, no mérito, a sua cassação para que se observe os critérios definidos na decisão transitada em julgado, ou que se siga o entendimento dos julgados do TJ e STJ que transcreve. Por fim, solicita PROVIMENTO da demanda, para que seja admitida, processada e julgada Reclamação

Conforme certidão de ID 9339181, não foram apresentadas contrarrazões.

É o suficiente relatório.

Inclua-se o presente feito na pauta de julgamento do plenário Virtual.

Belém/PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1 – Análise de Admissibilidade:

Inicialmente, conheço do Agravo Interno por preencher todos os pressupostos de admissibilidade.

2 – Razões Recursais:

A questão trazida à baila, consiste em verificar o acerto na decisão monocrática que negou seguimento a Reclamação com fundamento de que não há previsão legal para o seu ajuizamento.

Portanto, conforme já exposto nas razões monocráticas,
a presente Reclamação é incabível, vez que não se enquadra nas hipóteses previstas no Código de Processo Civil e no Regimento Interno deste Tribunal, o que impõe o seu indeferimento de plano, à luz do art. 988 do CPC.

E considerando que não há nada de inovador nas razões do agravo interno, transcrevo a fundamentação do já decidido monocraticamente:

O Novo Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento da reclamação, bem como, dispõe acerca da inadmissibilidade do instituto, conforme se verifica:

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)

IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)

§ 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.

§ 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.

§ 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.

§ 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.

§ 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)

I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)

II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)

§ 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.

Por sua vez, o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, especificamente em relação a preservação da autoridade de seus julgados, prevê em seu artigo 196, I, que as partes interessadas poderão propor reclamação quando: “houver violação à competência do Tribunal ou se tornar necessária à garantia da autoridade de suas decisões”.

No caso em análise, CERPA – CERVAJARIA PARAENSE S/A apresenta reclamação sem atentar para o procedimento estabelecido para esta, na medida em que aponta o cabimento da reclamação com base na necessidade de observância da autoridade de decisão deste Tribunal de Justiça, entretanto, inexiste hierarquia entre a decisão reclamada e a decisão cuja autoridade se pretende preservar, ambas proferidas por Turmas deste Tribunal.

De fato, o processamento da reclamação com fundamento no artigo 988, II do CPC pressupõe a hierarquia entre os órgãos jurisdicionais prolatores das decisões. No caso, inexiste hierarquia, na medida em que tanto a decisão reclamada quanto a decisão que se pretende garantir a autoridade, foram proferidas por órgãos fracionários, sendo atos imputáveis a uma só entidade: o Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que é incabível reclamação formulada para impugnar seus próprios julgados, em entendimento que se aplica, pelos mesmos, motivos a este Tribunal de Justiça, conforme ementas de julgado que se transcreve:

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA PELO PRÓPRIO STJ. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Carece de previsão legal e constitucional o manejo de reclamação para o Superior Tribunal de Justiça, com o objetivo de impugnar acórdão proferido por ele próprio.

2. Segundo os princípios da legalidade e da taxatividade, respectivamente: (I) não há recursos sem que a Lei Federal ou a Constituição Federal os estabeleça; e (II) só existem os recursos que forem previstos por essas vias.

3. O fato de o ordenamento jurídico não vedar expressamente o uso de determinado meio de impugnação não autoriza que o jurisdicionado possa dele se valer, à míngua de expressa prescrição.

4. Agravo interno não provido. (AgInt na Rcl n. 36.414/AM, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, DJe de 5/6/2019.) (grifos nossos)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ÓRGÃO RECLAMADO. SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. NÃO CABIMENTO. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A reclamação constitucional tem finalidade precípua de preservação da competência constitucional e garantia de autoridade das decisões do Superior Tribunal de Justiça.

2. Os tribunais exercem sua competência por meio de seu Plenário, Corte Especial, Seções, Turmas e órgãos individuais, cada qual nos limites do poder jurisdicional que o Regimento Interno lhes conferir.

3. Os atos jurisdicionais praticados por órgãos, colegiados ou unipessoais, são atribuíveis à própria Corte Superior, o que inviabiliza a reclamação para discutir suas próprias decisões, ainda que a pretexto de usurpação da competência desta mesma Corte ou de divergência de entendimentos.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl na Rcl 33.945/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 03/05/2018)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CPC/2015. DECISÃO RECLAMADA PROLATADA POR MINISTRO DESTA CORTE EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. A reclamação dirigida ao STJ destina-se a preservar a sua competência e garantir a autoridade de suas decisões, não sendo via própria, por ausência de previsão legal e constitucional, para impugnar julgado desta própria Corte Superior, hipótese em que serviria como simples sucedâneo do recurso originalmente cabível.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt na Rcl 32.625/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)

No mesmo sentido, vem decidindo os Tribunais Pátrios:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO PARA JULGAMENTO DE RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA ASSEGURAR A AUTORIDADE DE DECISÕES PROFERIDAS POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO DECISUM. RAZÕES QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO RECURSAL. APRECIAÇÃO CONJUNTA. INCIDÊNCIA DO ART. 988, § 1º DO CPC/15 E ART. 248, PARÁGRAFO ÚNICO DO RITJBA. DISPOSITIVOS QUE AFIRMAM TEXTUALMENTE QUE O JULGAMENTO DA RECLAMAÇÃO COMPETE AO ÓRGÃO JURISDICIONAL CUJA COMPETÊNCIA SE BUSCA PRESERVAR OU CUJA AUTORIDADE SE PRETENDA GARANTIR". AS DECISÕES PRETENSAMENTE VIOLADAS FORAM PROFERIDAS PELA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DESTA CORTE, CABENDO, POR CONSEGUINTE, A TAL ÓRGÃO FRACIONÁRIO A COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE DAS PRECITADAS NORMAS. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS FEITOS NÃO JULGADOS. TERIA DO ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS (ARTS. 14 E 43 DO CPC/15). HIPÓTESE DE COMPETÊNCIA MATERIAL E, PORTANTO, ABSOLUTA. PREVALÊNCIA SOBRE CRITÉRIOS DE COMPETÊNCA RELATIVOS, TAIS COMO AQUELES ESTABELECIDOS EM RAZÃO DA CONEXÃO E PREVENÇÃO DE MAGISTRADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Atualmente, predomina o entendimento de que a reclamação trata-se de Ação originária dos tribunais (Precedentes: Rcl 20631 AgR; Rcl 14039 ED), que tem por finalidade a conservação da competência e autoridade das decisões proferidas pela Corte, não se destinando à composição conflitos intersubjetivos ou atender a interesses individuais (Precedente: Rcl 9545 AgR);

2. Tem-se como pressuposto da referida Ação a existência de ordem hierárquica entre os órgãos jurisdicionais, sendo, portanto, descabido seu ajuizamento quando ausente relação de sobreposição entre o juízo prolator da decisão ofendida e aquele que profere o decisum reclamado;

3. Assim, reputa-se inoportuna a propositura de Reclamação quando a controvérsia residir entre juízos de primeiro grau ou entre Desembargadores;

4. Igualmente vedado o manejo da Reclamação quando o entrevero decorrer de decisórios proferidos entre Turmas, Câmaras ou Seções, pois tais atos são imputados à própria corte (Precedentes: Rcl 19526 AgR, Rcl 16767 AgR, Rcl 3916 AgR);

(...)

(TJ-BA - AGR: 00126433420078050000, Relator: REGINA HELENA RAMOS REIS, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 14/06/2018)

Como se verifica, a Reclamação Constitucional é instrumento processual de caráter específico e de aplicação restrita, relacionado, diretamente, à hierarquia dos Tribunais, não sendo admissível o seu uso quando a autoridade reclamada for órgão julgador do próprio Tribunal ao qual se apresenta o reclamo. No caso, inexistindo qualquer decisão de órgão superior cuja autoridade esteja sendo ameaçada por outra proferida por órgão jurisdicional de hierarquia inferior, não há subsunção do caso concreto à hipótese prevista no inciso II do art. 988 do CPC.

Admitir o processamento de reclamação, neste caso, seria verdadeira usurpação da competência dos Tribunais Superiores para análise do recurso cabível, o que não se admite.

É certo que, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal: “a reclamação 'não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Reclamação nº 5.926/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 13/11/09).

Ademais, o acórdão reclamado é impugnável por Recurso Especial, o que foi feito nos autos do Agravo de Instrumento de n º 0807294-79.2018.8.14.0000, com o esgotamento da competência desta 2ª Turma de Direito Privado.

Outrossim, a alegação de divergência entre a decisão reclamada e decisões de outras Turmas deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, sem caráter vinculante, não se adequa a qualquer das hipóteses de cabimento da Reclamação, que como já dito, é instituto excepcional e não pode ser utilizado como sucedâneo recursal ou como meio de dirimir divergência jurisprudencial, tendo o seu cabimento restrito às hipóteses legais.

Portanto, manifestamente inadmissível a presente reclamação, uma vez que o reclamante se utiliza de via processual inadequada como sucedâneo recursal, diante de seu inconformismo com o resultado do julgamento realizado.

Diante do exposto, considerando o não enquadramento nas hipóteses legais, indefiro a petição inicial por manifestamente descabida a Reclamação Constitucional, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos da fundamentação. Prejudicada a apreciação do pedido de efeito suspensivo.

Portanto, considerando que os argumentos da parte agravante interna diz respeito apenas sobre à admissibilidade da reclamação, o que já ficou demonstrado ser inadmissível, conforme transcrição do decisum monocrático acima, não merece ser conhecida a reclamação constitucional.

Isto posto, pelas razões acima expostas,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo o decisum de não conhecimento da Reclamação Constitucional intocado.

É o voto.

Belém/PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 04/04/2024